Tribunal: TJDFT
Processo: 0740783-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740783-23.2020.8.07.0001 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: DENISE BRAGA MONTEIRO LEMES DECISÃO Ante o óbito da autora/apelada (id 29079922), defiro a sucessão processual, com habilitação do respectivo espólio, representado pela inventariante Carolina Braga Monteiro Lemes (id 29079921). Anote-se. Intimem-se. Brasília, 20/12/2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator